Tribunal: TJPA
Processo: 0064579-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064579-38.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SONIA HELENA PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA VINCULADA DO ATO NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DE PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de reenquadramento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento funcional e (ii) verificar se a Administração Pública poderia ser compelida ao pagamento de valores anteriores à comprovação formal dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reenquadramento funcional possui natureza vinculada, porém depende da comprovação dos requisitos legais perante a Administração, não sendo exigível sua implementação de ofício sem a devida provocação do interessado.

4. A comprovação do requisito de escolaridade somente ocorreu em julho de 2012, momento em que a Administração tomou ciência inequívoca do direito da servidora.

5. Os efeitos financeiros, portanto, devem ser fixados a partir do requerimento administrativo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6. Não restou comprovado o pagamento das diferenças relativas ao período de julho a setembro de 2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. O reenquadramento funcional, embora vinculado, depende da comprovação dos requisitos legais perante a Administração Pública.

b. Os efeitos financeiros somente são devidos a partir da ciência administrativa do preenchimento dos requisitos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A autora narra na inicial que prestou concurso para o Tribunal de Contas dos Municípios e foi nomeada em julho/1984 para exercer o cargo de Telefonista. Com o advento da Lei nº 5.826/1994, que instituiu o plano de carreiras do TCM, a servidora foi enquadrada no cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos – TCM.AAO.201.

Com a vigência da Lei nº 7.371/2009, foram alteradas algumas disposições do plano de carreira, modificando o enquadramento do seu cargo para Técnico de Controle Externo, sendo exigido atestado de conclusão de ensino médio. Para os já ocupantes e que ainda não haviam preenchido os requisitos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) anos para cumprimento (Art. 20, §4º).

A autora afirma que permaneceu indevidamente enquadrada no cargo de Auxiliar de Controle Externo entre janeiro/2010 e agosto/2012, percebendo remuneração inferior à devida, o que lhe ocasionou prejuízos financeiros.

Em julho/2012, foi apresentado pedido administrativo e o atestado de conclusão de ensino médio, concluído em 2011. Foi enquadrada no cargo correto em setembro/2012, por meio da portaria nº 1195/2012.

Diante dessa situação, foi ajuizada Ação Declaratória de Diferença de Vencimentos C/C Cobrança de valores de diferença de vencimentos com pedido de danos morais, referente ao período de janeiro de 2010 a agosto de 2012.

Em
ID 21088793
, o Estado do Pará demonstrou o pagamento dos valores retroativos referentes aos meses de julho a setembro de 2012, no valor de R$ 14.976,95 (Quatorze mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

A Sentença (
ID 21088808
) reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de reenquadramento funcional, entendendo que a autora deveria ter sido enquadrada no cargo de Técnico de Controle Externo a partir de janeiro de 2012, uma vez preenchido o requisito de escolaridade ao final de 2011. Assim, condenou o Estado do Pará ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período requerido e indeferiu o pedido de danos morais.

Em apelação (
ID 21088818
), o Estado do Pará sustenta que restou comprovado nos autos o pagamento de valores retroativos à autora, especialmente no período de julho a setembro de 2012. Além disso, que a autora somente concluiu o ensino médio em maio de 2012, sendo o reenquadramento condicionado à apresentação do respectivo comprovante, o que ocorreu a partir de julho do referido ano.

Em contrarrazões (
ID 21088824
), sustenta a manutenção da sentença e o não provimento do recurso de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se abstém de manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a definir o marco temporal inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento funcional da apelada no cargo de Técnico de Controle Externo.

Cumpre destacar que é incontroverso nos autos que a autora teve seu reenquadramento funcional reconhecido administrativamente, sendo posteriormente formalizado por meio da Portaria nº 1195/2012.

A sentença recorrida reconheceu que a autora implementou o requisito de escolaridade ao final de 2011, motivo pelo qual fixou como termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias o mês de janeiro de 2012.

Tal entendimento merece ser reformado.

Embora o enquadramento funcional, em regra, possua natureza vinculada ao preenchimento dos requisitos legais, não se pode desconsiderar, no caso concreto, a necessidade de prévia comprovação, perante a Administração Pública, das condições exigidas para a investidura no cargo.

A Lei Estadual nº 7.371/2009, ao disciplinar o reenquadramento dos servidores, estabeleceu requisitos objetivos, dentre os quais se destaca a comprovação do grau de escolaridade. No entanto, a Administração Pública não detém meios de presumir o implemento de tais requisitos sem a devida provocação do interessado, acompanhada da documentação comprobatória pertinente.

No caso em exame, restou evidenciado que a autora somente apresentou o comprovante de conclusão do ensino médio à Administração em julho de 2012, momento em que formalizou o pedido de reenquadramento. Até então, inexistia nos assentamentos funcionais informação apta a demonstrar o preenchimento do requisito essencial à alteração de seu enquadramento funcional.

Dessa forma, não se revela juridicamente exigível que a Administração Pública promovesse, de ofício, o reenquadramento da servidora em momento anterior, por absoluta ausência de conhecimento formal acerca do implemento dos requisitos legais, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica que regem a atuação administrativa.

Nesse contexto, o direito aos efeitos financeiros do reenquadramento somente pode ser reconhecido a partir do momento em que a Administração tomou ciência inequívoca do preenchimento dos requisitos legais.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido.
2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo.
3. "No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício ( REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019). 4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (GRIFO)

Admitir entendimento diverso implicaria impor à Administração obrigação impossível, consistente em reconhecer direitos sem a correspondente comprovação formal, o que não se coaduna com o regime jurídico-administrativo.

Ademais, conforme sustentado pelo ente estatal, houve o pagamento administrativo de valores referentes a julho a setembro de 2012. Contudo, apesar de apresentar cálculos em
ID 21088793
, os contracheques apresentados pela apelada (
ID 21088783
) não constam os montantes apurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e limitar a condenação ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias apenas a partir do requerimento administrativo formulado em julho de 2012. No mesmo sentido, condeno a apelada ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, §§2º e 3º, I, CPC, dispensada a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC, considerando o deferimento de gratuidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026